Tribunal: STF
Processo: AI 508418
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegada violação dos
artigos 5º, LV; 37, caput, XIII; 39; 61, § 1º, II, a e b; da
Constituição - fundamento do RE - não discutida pelo acórdão
recorrido, nem objeto de embargos de declaração, não admitido pela
jurisprudência do Tribunal o chamado "prequestionamento implícito"
(Súmulas 282 e 356)